Tribunal: TJSP
Processo: 1502152-66.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PENA – REDUÇÃO – ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – DIVERSAS INCURSÕES NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ALÉM DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA PRATICADOS POUCOS MESES ANTES – DEDICAÇÃO INDISCUTÍVEL A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUTOR AFASTADO – ESTABELECIMENTO DO REGIME

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PENA – REDUÇÃO – ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – DIVERSAS INCURSÕES NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ALÉM DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA PRATICADOS POUCOS MESES ANTES – DEDICAÇÃO INDISCUTÍVEL A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUTOR AFASTADO – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.